Tribunal: TJDFT
Processo: 0716709-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716709-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ONIX AGRAVADO: AGNANO NETO SILVA SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ÔNIX (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0707221-29.2021.8.07.0020 proposta pelo agravante em desfavor de AGNANO NETO SILVA SOUZA, requereu a expedição de novo alvará para a alienação particular do imóvel, nos seguintes termos (ID 191571119 dos autos originais): “Indefiro o pedido retro, visto que a parte interessada não trouxe nenhum documento hábil a fim de justificar o deferimento de tal pedido. Assim, retornem os autos à suspensão determinada, conforme decisão de Id. 162486396. Publique-se” Em suas razões recursais (ID 58407880), afirma que está tramitando ação de execução de despesas condominiais. Informa que o juízo de origem indeferiu o pedido de alienação particular, sendo que o recurso interposto foi provido para autorizar a venda particular. Menciona que solicitou a prorrogação do prazo para a venda do imóvel, todavia, o pedido foi indeferido, tendo sido determinado o arquivamento do processo. Verbera que o prazo inicialmente deferido se mostrou exíguo. Argumenta que a decisão não observou o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do processo executivo. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, verifico que no agravo de instrumento de n.o 0725429-53.2023.8.07.0000, cujo relator foi o Des. Fábio Eduardo Marques, foi deferido o pedido de alienação particular do imóvel penhorado. A decisão de ID 179931622 determinou a expedição de certidão de autorização judicial para a venda do imóvel, no prazo de 2 meses, bem como determinou a expedição do edital. O alvará de autorização judicial foi expedido em 11/12/2023 (ID 180947599). Transcorrido o prazo concedido pelo juízo de origem para a alienação particular, o credor postulou a concessão de mais 60 dias para concretizar a alienação, conforme petição de ID 190334902. Contudo, o pedido foi indeferido. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que o pedido de antecipação da tutela recursal deve ser deferido. De fato, não se obteve êxito na alienação particular no prazo inicialmente deferido. Todavia, não há óbice na concessão de mais prazo para buscar a venda do bem, conforme postulado pelo credor, uma vez que não se trata de prazo peremptório. Além disso, referida medida visa a efetividade da execução e a satisfação do crédito. Além disso, a prorrogação do prazo é prevista no Provimento Judicial n.o 48, de 27/03/2020 do TJDFT, conforme dispõe o art. 3o, § 2o. Vejamos: Art. 3o Caso o exequente requeira a alienação por iniciativa particular, o magistrado fixará o prazo no qual a alienação deverá ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias, bem como, se for o caso de alienação por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado, a comissão sobre o valor da venda, que não deverá ultrapassar o montante de 5% sobre o valor da transação. § 2o Transcorrido o prazo sem que o bem seja alienado, o magistrado ouvirá o exequente, que poderá solicitar a dilação do prazo, a indicação de novo profissional ou a alienação em hasta pública, nos termos do art. 881 do CPC. No mesmo sentido, é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ALIENAÇÃO PARTICULAR. POSSIBILIDADE. PROTESTO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. POSSIBILIDADE. 1. É possível a prorrogação do prazo para alienação particular (Provimento no 48 desse E. TJDFT, art. 3o, § 2o). 2. O fato de a execução estar garantida não afasta a possibilidade de protesto do título judicial. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1360259, 07508132320208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. PRORROGAÇÃO DO PRAZO FIXADO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. 1. Na alienação por iniciativa particular, não existe prazo determinado por lei de forma peremptória para que o negócio seja concluído. O prazo é fixado pelo juiz, que deve estar atento às peculiaridades do bem e do mercado. Findo o termo, nada impede que, a requerimento do exequente, se renove o pedido caso estejam presentes circunstâncias que façam provável o sucesso da alienação na segunda tentativa. Admite-se, portanto, prazo suplementar. 2. Recurso improvido. Unânime. (Acórdão 424919, 20100020045598AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2010, publicado no DJE: 27/5/2010. Pág.: 98) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. O perigo da demora também restou demonstrado, uma vez que o processo foi arquivado com o início do prazo prescricional. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da execução, com a prorrogação do prazo para a realização da alienação particular. Comunique-se ao i. Juízo de origem para adotar as medidas necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intimem-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora